Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-81.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009596-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE CADA RECURSO – OCORRÊNCIA - RECURSOS DISTINTOS DE PROCESSOS DIFERENTES
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALDIR LAVORATO
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1009596-81.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, ao fundamento que houve a interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão.

Sustenta o embargante que o acórdão proferido é omisso uma vez que se trata de recursos e processos distintos, de modo que de fato foram protocolados dois recursos de agravo de instrumento no mesmo dia (24.08.2018), um gerou o número 1009595- 96.2018.811.0000 e imediatamente o outro de número 1009596- 81.2018.0000, no entanto são de processos apensos (códigos 211132 e 21121), ou seja, quando o juiz de primeiro grau decidiu em um apenso também o fez no outro, passando os prazos de recursos serem o mesmo, assim como da publicação.

Aduz que é possível verificar também nos recursos interpostos que além de números distintos dos processos originais, há certidão de intimação diferentes, bem como preparo distintos (guia custas). Desta forma, existe uma omissão por parte desta Corte que deixou de analisar a documentação juntada de cada recurso.

Ao final, requer
o recebimento do recurso de embargos declaratórios, bem como que seja sanada a omissão, dando provimento aos embargos declaratórios, determinando que o recurso de agravo de instrumento n. 1009596-81.2018.811.0000 seja colocado em pauta para um novo julgamento em razão do equívoco da decisão.

Sem contrarrazões apresentada pelo Embargado, conforme certidão – id. 54619459 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1009596-81.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, ao fundamento que houve a interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos percebe-se que realmente se trata de processos distintos com as mesmas partes, com o seguinte detalhamento:

- Agravo de Instrumento nº 1009596-81.2018.8.11.0000 (execução nº 698-62.1996.8.11.0002 - cód. 21121) – CDA nº 389/96, valor de R$ 40.916,92 (quarenta mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos).

- Agravo de Instrumento nº 1009595-96.2018.8.11.0000 (Execução nº 702-02.1996.8.11.0002 – Cód. 21132) - CDA nº 389/96, valor de R$ 160.834,96 (cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Diante de tal situação, em que pese tenha sido protocolado dois recursos de agravo de instrumento no mesmo dia, trata-se de recursos em processos distintos, que tramitam em apenso.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido no id - 51086474 -.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem-se os autos conclusos para inclusão em nova sessão de julgamento para análise do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020